Tribunal: TJPA
Processo: 0854097-17.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854097-17.2023.8.14.0301

APELANTE: DINAIR MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. DESCARACTERIZAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Dinair Marques da Silva contra sentença que extinguiu ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco BMG S.A., sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão de suposto abandono da causa. A autora sustenta nulidade da decisão, por ausência de intimação pessoal válida e por já haver peticionado anteriormente requerendo o julgamento do feito no estado em que se encontrava.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve abandono da causa a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) determinar se a sentença deve ser anulada para que o processo retome seu curso regular no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O abandono processual somente se configura quando a parte autora deixa de promover atos e diligências que lhe incumbem por mais de 30 dias, após ser regularmente intimada pessoalmente, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC.

No caso concreto, a parte autora peticionou nos autos antes da intimação que lhe imputava desídia, demonstrando inequívoco interesse no prosseguimento do feito, o que afasta a caracterização do abandono da causa.

A decisão de extinção baseou-se em premissa fática incorreta ao desconsiderar manifestação tempestiva da parte, o que configura error in procedendo e impõe a nulidade da sentença.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao vedar a extinção do processo em hipóteses nas quais não se verifica desídia da parte autora, sobretudo quando há elementos demonstrando sua intenção de prosseguir com a ação.

A aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação impõe a valorização de atos processuais úteis e impede a adoção de medidas extremas com base em formalismos excessivos.

A presente demanda, versando sobre relação de consumo, deve observar a legislação protetiva do consumidor, a quem se atribui hipervulnerabilidade, sobretudo em casos envolvendo pessoas idosas e de baixa renda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir omissão, conforme art. 485, § 1º, do CPC.

O peticionamento anterior da parte requerendo o prosseguimento do feito afasta a configuração de desídia e torna nula a sentença que extingue o processo por abandono.

A sentença proferida com base em premissa fática incorreta configura error in procedendo e deve ser anulada, com retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 274, parágrafo único; 485, III, IV e §1º; 1.013, §3º; 1.026, §2º; 1.021, §4º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2093705, j. 28.02.2024; STJ, AREsp 2637032, j. 15.08.2024; TJ-SP, Apelação Cível nº 10000738520258260322, j. 25.08.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 50002851920258130607, j. 16.09.2025; TJ-PA, Recurso Inominado Cível nº 08007628020248141875, j. 2025; TJ-MA, Apelação Cível nº 08013116620248100076, j. 06.08.2025.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº 0854097-17.2023.8.14.0301

Apelação Cível

Apelante: Dinair Marques da Silva

Apelado: Banco BMG S.A.

Origem: 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por DINAIR MARQUES DA SILVA em face de BANCO BMG S.A., em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por Dinair Marques da Silva contra Banco BMG S.A., que foi extinta sem resolução de mérito com base no art. 485, incisos III e IV, do CPC, por suposta “desistência tácita” da parte autora.

(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

A parte autora foi intimada para cumprir diligências sob pena de extinção do feito
,
porém até o presente momento quedou-se inerte.

Era o que tinha a relatar. Passo a decidir.

Analisando-se os autos, verifica-se que houve a intimação, todavia consta que não houve qualquer manifestação nos autos.

Acerca do endereço para fins de intimação, dispõe o CPC:

“Art. 274. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”.

Tendo em vista que a parte autora foi notificada no endereço informado nos autos, presume-se válida a sua intimação pessoal.

Acerca do abandono processual, dispõe o CPC:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Assim, tendo em vista que a parte autora não promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito em virtude da ausência de pressupostos para a continuidade da tramitação processual.

Diante do exposto, extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, por ausência de pressupostos pelo fato da parte autora não ter dado prosseguimento aos atos do processo.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, o que restara suspensa, haja vista o deferimento da gratuidade das custas..

Após o trânsito em julgado, cumpridas as diligências necessárias, arquivem-se os autos, dando-se baixa no registro e na distribuição.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém-PA, data registrada no sistema.”

Inconformada, a parte autora, Dinair Marques da Silva, interpôs
recurso de apelação
visando à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Alega que não houve qualquer audiência designada, nem intimação válida para justificar seu comparecimento ao fórum, motivo pelo qual não se poderia presumir sua desistência tácita. Sustenta que a decisão do juízo de origem configura uma inovação processual não amparada pela legislação, ferindo os princípios da legalidade e do devido processo legal.

Defende que o juiz desconsiderou o direito de acesso à justiça ao presumir a ausência de interesse de agir, sob o argumento de que a autora não teria esgotado a via administrativa. Cita jurisprudência e doutrina para afirmar que o esgotamento da via administrativa não é requisito para o ajuizamento da ação judicial.

Argumenta que houve
vício de consentimento
na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), pois a autora acreditava estar realizando um empréstimo consignado convencional, com parcelas fixas e prazo determinado. Informa que nunca utilizou ou desbloqueou qualquer cartão, tampouco recebeu faturas mensais, sendo surpreendida com descontos mensais ilimitados em seu benefício previdenciário.

Sustenta que a sistemática empregada pela instituição financeira caracteriza desvirtuamento da modalidade contratada, já que houve disponibilização do valor via TED, prática típica de empréstimos consignados convencionais. Afirma que o contrato apresentado é nulo por conter cláusulas abusivas e violar o dever de informação, gerando dívida impagável e lucros exorbitantes ao banco.

Defende que a conduta do banco comprometeu a subsistência da autora e de sua família, por tratar-se de pessoa idosa, hipervulnerável e de baixa renda, e que o vício na contratação deve ser reconhecido à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Requer a análise do mérito da demanda com base na teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, CPC), destacando que há elementos suficientes para julgamento, diante da inércia injustificada do juízo de primeiro grau em enfrentar as provas constantes dos autos.

Ao final, aduz que o contrato de cartão de crédito consignado implantado em benefício previdenciário, sem informação clara e com descontos mensais apenas dos encargos rotativos, configura prática abusiva, devendo o contrato ser anulado, os valores descontados restituídos em dobro, e os danos morais reconhecidos.

PEDIDOS FINAIS DO RECURSO

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Requer o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento.

Requer a condenação do banco à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente.

Requer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

Requer a aplicação da teoria da causa madura para que o Tribunal adentre no mérito da demanda.

Contrarrazões no Id 29692890

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se a verificar a regularidade da extinção do processo, sem análise de mérito, por abandono da causa por parte das autoras.

Assiste razão à apelante. A sentença objurgada padece de vício insanável, devendo ser cassada.

O abandono da causa, hipótese de extinção processual prevista no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, configura-se quando a parte autora, a quem incumbe o ônus de dar impulso ao feito, deixa de praticar os atos e diligências necessários por mais de 30 (trinta) dias.

Contudo, a aplicação de tão drástica medida, que obsta a entrega da prestação jurisdicional, subordina-se a um requisito formal indispensável, previsto no § 1º do mesmo artigo: a prévia intimação pessoal da parte para que supra a falta no prazo de 5 (cinco) dias. Tal exigência visa a proteger o jurisdicionado contra a eventual desídia de seu representante processual, assegurando que a extinção decorra de sua vontade inequívoca de não prosseguir com a demanda.

No caso em tela, além de ter havido erro na fundamentação da sentença, que ocorreu com base no art. 485, inciso IV e não no inciso III respectivo ao abandono da causa, o exame atento da cronologia processual revela que as apelantes não apenas foram diligentes, mas tiveram sua manifestação de vontade completamente ignorada pelo juízo de primeiro grau, eis que requereram o julgamento do feito no estado em que se encontra, no Id 29692870, na data de 11/04/2024.

Surpreendentemente, em 26/09/2024, foi proferido novo despacho determinando a intimação pessoal da autora, via carta com aviso de recebimento, para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse no prosseguimento do feito, bem como se assinou a procuração de ID 95379848, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

A decisão judicial não pode se desvincular da realidade dos autos. Ao ignorar as petições atravessadas pelas partes, o magistrado cometeu um clássico
error in procedendo
, proferindo um julgamento baseado em premissa fática falsa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de se extinguir o feito quando não caracterizada a desídia da parte, especialmente quando esta cumpre a diligência que lhe foi ordenada.

Nesse sentido:

EMENTA

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ABANDONO DA AÇÃO. PRAZO DE TRINTA DIAS NÃO EXPIRADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. MANIFESTAÇÃO DO EXEQUENTE E INTENÇÃO NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. SÚMULAS N.
7
E
83
/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO. (STJ - AREsp 2093705 JurisprudênciaDecisãopublicado em 28/02/2024)

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1... EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC , ART. 485 , III , § 1º. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. (STJ - AREsp 2637032 JurisprudênciaDecisãopublicado em 15/08/2024)

Ademais, a conduta do juízo de primeiro grau vai de encontro aos princípios norteadores do processo civil moderno, em especial o da primazia da resolução do mérito e o da cooperação (arts. 4º e 6º do CPC). O processo não é um fim em si mesmo, mas um instrumento para a realização do direito material. A extinção por questões formais deve ser medida excepcionalíssima, aplicada apenas quando a inércia da parte for incontornável, o que, repita-se, não é o caso dos autos.

Tratando-se de demanda que visa à revisão de contrato oneroso a pessoa idosa, aposentada e hiper vulnerável, a necessidade de uma tutela de mérito é ainda mais premente, em observância ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

Portanto, constatado o erro de procedimento, a anulação da sentença é a medida que se impõe para restaurar o devido processo legal e permitir que a lide seja efetivamente resolvida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
anular a sentença
de ID 29692885, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular processual, com o aproveitamento dos atos processuais já praticados pelas apelantes.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OU
AGRAVO INTERNO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

É como VOTO

Belém, data de cadastro no sistema.

Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Antes de enfrentar as teses levantadas pela apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

DO INDEFERIMENTO DA INICIAL

A controvérsia posta à apreciação desta Câmara Cível restringe-se à análise da legalidade da sentença que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, em razão de alegado
descumprimento de determinação judicial de emenda à petição inicial
.

O juízo sentenciante considerou que a parte autora não apresentou a comprovação de requerimento administrativo prévio. Em consequência, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.

Todavia, não há previsão legal expressa que imponha, como condição para o ajuizamento da demanda, a necessidade de comprovação de requerimento administrativo prévio.

Colaciono julgados:

CONTRATOS – Serviços bancários – Empréstimo consignado – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais – Alegada ausência de contratação e de autorização para os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora relativamente ao contrato não celebrado – Sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI do CPC (falta de interesse processual) – Inconformismo da autora – Extinção anômala afastada – Prescindibilidade de prévio requerimento administrativo – Demanda que não visa unicamente à exibição de documentos, mas à declaração de inexigibilidade de débito e à reparação por danos decorrentes de suposta fraude – Pedido de exibição de natureza incidental – Exigência de esgotamento da via administrativa que configura obstáculo indevido ao acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal – Hipótese de anulação da r. sentença para retomada da marcha processual – Recurso provido, com determinação . (TJ-SP - Apelação Cível: 10000738520258260322 Lins, Relator.: Pedro Ferronato, Data de Julgamento: 25/08/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2), Data de Publicação: 25/08/2025)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INVALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INTERESSE DE AGIR . DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. TEMA 91/IRDR TJMG. SUSPENSÃO DA TESE EM RAZÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO . PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado c/c restituição de valores e indenização por danos morais, indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, em razão da não comprovação de prévia tentativa administrativa de solução da controvérsia (Tema 91/IRDR TJMG). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de prévio requerimento administrativo inviabiliza o reconhecimento do interesse de agir do autor; (ii) estabelecer se a tese fixada no Tema 91/IRDR TJMG pode fundamentar a extinção do feito, diante da suspensão decorrente da admissão de recursos especial e extraordinário. III . RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal impõe que as razões do recurso enfrentem os fundamentos da sentença; no caso, o apelante expõe, de forma clara, as razões de sua inconformidade, inexistindo afronta ao requisito. O interesse de agir decorre da necessidade e adequação da tutela jurisdicional pleiteada, sendo desnecessária a exigência de tentativa prévia de solução administrativa em ações que discutem nulidade de contrato, restituição de valores e danos morais. O art. 5º, XXXV, da Constituição Federal garante o acesso à jurisdição sem que a parte tenha que comprovar tentativa extrajudicial, sob pena de afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição . A tese firmada no Tema 91/IRDR TJMG encontra-se suspensa em razão da admissão de recursos especial e extraordinário, com efeito suspensivo automático (art. 987, § 1º, CPC), não podendo fundamentar a extinção do processo. A sentença que extinguiu o feito deve ser cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O interesse de agir se configura pela necessidade e adequação da tutela jurisdicional, sendo prescindível a comprovação de prévio requerimento administrativo. A exigência de tentativa administrativa como condição da ação viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição ( CF, art. 5º, XXXV) . A suspensão da tese firmada no Tema 91/IRDR TJMG, em razão da interposição de recursos especial e extraordinário, impede sua aplicação para extinguir processos em curso. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 932, III; 987, § 1º; 1 .010; 1.013, § 3º; 1.016. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 182; TJMG, Apelação Cível nº 1 .0000.25.131136-1/001, Rel. Des . Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câm. Cível, j. 07.08 .2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.195556-3/001, Rel . Des. Gilson Soares Lemes, 16ª Câm. Cível Especializada, j. 16 .07.2025. (TJ-MG - Apelação Cível: 50002851920258130607, Relator.: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 16/09/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2025)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso inominado, interposto por consumidor, contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por não ter o autor apresentado o contrato bancário impugnado, cuja existência nega. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de juntada, pelo autor, do contrato supostamente firmado com a instituição financeira, cuja existência ele nega. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exigência judicial de apresentação do contrato por parte do autor que afirma não tê-lo celebrado impõe-lhe a produção de prova de fato negativo, em violação ao princípio do acesso à justiça. 4. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), cabendo à instituição financeira a demonstração da validade da contratação e da origem dos descontos. 5. Indevida a extinção do processo com base na ausência de requerimento administrativo prévio, o qual não é condição obrigatória para o ajuizamento da ação judicial. 6. Configuração de error in procedendo. Sentença anulada para regular prosseguimento do feito e citação do réu para apresentação de defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso inominado conhecido e provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento e julgamento do mérito. Tese de julgamento: 1. A exigência de juntada de contrato cuja existência é negada pelo autor impõe ônus probatório incompatível com a lógica do processo civil, especialmente nas relações de consumo. 2. A extinção do processo nessas condições configura error in procedendo e deve ser anulada. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, parágrafo único; 485, I; 99, § 3º; CDC, art. 6º, VIII. (TJ-PA - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08007628020248141875 29775674, Relator.: CHARLES MENEZES BARROS, 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais)

Tal exigência, por carecer de respaldo normativo específico, configura verdadeira limitação indevida ao exercício do direito fundamental de ação, assegurado pelo texto constitucional (art. 5º, XXXV da CRFB/88).

Este preceito consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição — cláusula pétrea do ordenamento constitucional brasileiro —, garantindo a todos o pleno acesso à tutela jurisdicional, vedando, portanto, a criação de óbices processuais não contemplados por lei formal.

Cuida-se, pois, de salvaguarda essencial ao Estado Democrático de Direito, vocacionada à proteção da cidadania, da legalidade e da segurança jurídica, razão pela qual não se pode condicionar o exercício da jurisdição à prévia satisfação de requisitos extralegais.

Esta Relatoria, a despeito das considerações expendidas,
não ignora a existência da Recomendação CNJ nº 159/2024, tampouco deixa de reconhecer a pertinência do Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça
, as quais versam sob a identificação de indícios de litigância predatória e a tentativa de coibi-la.

A Recomendação nº 159/2024, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça, conquanto tenha como escopo orientar a atuação judicial no enfrentamento da litigância abusiva em demandas repetitivas — notadamente naquelas concernentes a contratos de empréstimos consignados —, não detém natureza normativa vinculante, razão pela qual não se presta a instituir condições de admissibilidade processual, matéria esta cuja regulamentação é de competência exclusiva da lei formal, nos termos do princípio da legalidade.

Assim, a eventual aplicação de seus enunciados deve observar, de forma rigorosa, os postulados da legalidade, da proporcionalidade e da razoabilidade, mormente em se tratando de demandas propostas por pessoas em condição de hipossuficiência econômica e que envolvam verbas de natureza alimentar, a exemplo do presente feito.

De igual forma, o Tema Repetitivo nº 1198 do Superior Tribunal de Justiça reclama interpretação criteriosa e contextualizada. A tese firmada autoriza o magistrado, diante de elementos objetivos que revelem indícios consistentes de litigância predatória, a exigir da parte autora a demonstração do interesse de agir mediante a juntada de documentos que evidenciem a existência de pretensão resistida ou que atestem a autenticidade da postulação deduzida em juízo.

Contudo, tal providência reveste-se de natureza excepcional e deve, necessariamente, estar acompanhada de fundamentação específica e compatível com as peculiaridades do caso concreto, sendo imperioso que sua aplicação se dê de maneira proporcional, razoável e em estrita observância às garantias processuais asseguradas constitucionalmente.

A propósito:

E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DO ACESSO À JURISDIÇÃO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. TEMA 1198 DO STJ. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO. I. A exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial, quando desacompanhada de indícios concretos de litigância predatória e sem respaldo em norma legal específica, configura restrição indevida ao direito fundamental de acesso à justiça. II. O art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o qual assegura que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. A imposição de filtros administrativos não previstos em lei viola essa garantia constitucional. III. A Recomendação CNJ nº 159/2024 possui natureza orientativa e não tem força normativa para criar requisitos de admissibilidade processual, devendo sua aplicação observar os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e legalidade, especialmente em demandas individuais e de natureza alimentar. IV. O Tema 1198 do STJ admite a possibilidade de o juiz, diante de indícios de litigância predatória, exigir fundamentadamente a demonstração do interesse de agir. Contudo, a aplicação da tese exige motivação concreta e individualizada, o que não se verifica no caso dos autos. V. A mera ausência de comprovação de prévia tratativa extrajudicial, desacompanhada de resistência da parte ré ou de outros elementos objetivos, não autoriza, por si só, o indeferimento da inicial e a extinção do processo. VI. Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito (Súmula 568, STJ). (TJ-MA - Apelação Cível: 08013116620248100076 SãO LUíS, Relator.: SEBASTIAO JOAQUIM LIMA BONFIM, Data de Julgamento: 06/08/2025, Primeira Câmara de Direito Privado)

In casu,
constata-se que a decisão vergastada carece de fundamentação individualizada apta a justificar a aplicação excepcional da tese firmada no Tema 1198 do Superior Tribunal de Justiça.

Não se verifica, no
decisum
, a indicação de qualquer elemento concreto que evidencie a ocorrência de lide predatória e/ou indícios de fraude procedimental.

Convém pontuar ainda que é fato público e notório a ocorrência de fraudes em empréstimos consignados junto ao INSS, conforme amplamente divulgado na mídia nacional nos últimos meses, buscando aquela autarquia federal adotar procedimentos administrativos para apuração e eventual ressarcimento, em evidente ato de reconhecimento de fraude, sendo tais ocorrências posteriores à Recomendação do CNJ e ao Tema do C. STJ.

É fato notório que o sistema bancário, ao permitir — de forma massificada e automatizada — a conversão de contas e contratação de produtos financeiros por supostos beneficiários, contribuiu decisivamente para a materialização de lesões em massa, especialmente contra aposentados e pensionistas, fato que já motivou o próprio reconhecimento do Governo Federal quanto à necessidade de devolução de valores apropriados ilicitamente, conforme consta de comunicações oficiais do Ministério da Previdência Social.

Diante desse cenário, não se pode, com respaldo jurídico ou moral, imputar ao consumidor — justamente a vítima do sistema — a responsabilidade pela falha na prestação do serviço bancário, sob pena de se inverter o ônus ético e legal das relações consumeristas.

Não é crível exigir que um consumidor idoso, muitas vezes analfabeto funcional e/ou desconhecedor da realidade digital, tenha ciência plena da conversão contratual que lhe impõe tarifas bancárias, crédito rotativo, títulos de capitalização e seguros facultativos.

A ausência de prova cabal da contratação, especialmente pela via eletrônica ou de adesão, faz presumir a inexistência de consentimento válido, informado e livre, como exige a legislação civil e consumerista.

Cumpre esclarecer, por oportuno, que o presente voto não tem o condão de franquear o acesso indiscriminado a aventuras jurídicas temerárias ou de incentivar a judicialização de pretensões infundadas, que notoriamente contribuem para o assoberbamento do Poder Judiciário. Todavia, para que se possa legitimamente impor óbices à apreciação jurisdicional do mérito — sobretudo mediante a medida drástica da extinção do feito sem resolução de mérito —, é imprescindível que o juízo fundamente a decisão com base em elementos concretos e individualizados, e não a partir de presunções genéricas ou imputações abstratas de irregularidade. A higidez do processo exige que a parte seja confrontada com exigências objetivas, claras e proporcionais, sob pena de violação aos princípios do devido processo legal, da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF/1988) e da boa-fé objetiva que deve reger o procedimento judicial.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença objurgada e determinar a remessa dos autos ao juízo de 1º grau para o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

P. R. I. C.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025